Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-93.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008653-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), RHOBELLE DE MOURA MALANSKI - CPF: 655.681.502-06 (PACIENTE), Juízo de Direito da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), RHOBELLE DE MOURA MALANSKI - CPF: 655.681.502-06 (PACIENTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE
–
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 8 ANOS, 6 MESES E 2 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – ELEVADA QUANTIA DE DROGA APREENDIDA – PERICULOSIDADE SOCIAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRA RECOMENDÁVEL NESTE MOMENTO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – 392,250 kg de cocaína –, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, e, por conseguinte, obstam o direito de recorrer em liberdade, mormente quando o postulante permaneceu preso durante a instrução processual e foi condenado à pena superior a 8 anos de reclusão.

As alegadas condições pessoais favoráveis, mesmo que comprovadas, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, tal qual ocorre nesta demanda.

Se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, revela-se incabível sua substituição por cautelares mais brandas.

Se apesar da relevante crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, a situação do paciente não está alinhada com a Recomendação n. 62 do CNJ, inviável se torna a concessão da liberdade provisória ou outra medida mais branda em seu benefício por tal circunstância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rhobelle de Moura Malanski
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“
A impetrante relata que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas interestadual.

Aduz que, na sentença, foi negado o direito de recorrer em liberdade, mas, no seu entender, sem nenhuma justificativa plausível, mormente por desconsiderar os predicados pessoais favoráveis do paciente, situação agravada pelo risco iminente à sua saúde por estar encarcerado em uma das cadeias públicas de MT, em cenário de calamidade pública decorrente da pandemia da doença Covid-19.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, para que possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas, se necessárias.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito
”.

A liminar foi indeferida – Id 40076451.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso, que foram anexadas no Id 45703988.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id 47052970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Na presente impetração, busca-se, em síntese, a revogação da prisão provisória do paciente, ao argumento de que a negativa do apelo em liberdade não apresentou fundamentação relevante.

Sem razão, contudo
.

Na espécie, o sentenciante ao condenar o paciente que já se encontrava preso, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade como garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...) o fundamento que rendeu ensejo à prisão cautelar, qual seja, garantia da ordem pública, decorrente da quantidade e natureza da droga aprendida, mantêm-se hígidos.

Em razão disso e uma vez que o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, deve ser mantida a prisão cautelar, por questão de harmonia e lógica do sistema penal e processual penal.

De fato, não haveria coerência no sistema jurídico pátrio se o recluso, após sentença condenatória à pena privativa de liberdade, com regime de cumprimento fechado, fosse colocado em liberdade (...)”
– p. 29, Id 39909486.

Como visto, o Juízo de origem se baseou em elementos sólidos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, quais sejam, o transporte de
392, 250 kg
(trezentos e noventa e dois quilogramas e duzentos e cinquenta gramas) de
cocaína
, cuja destinação seria o Estado de São Paulo.

Nesse sentido, o STF já assentou que a gravidade concreta do crime, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela
expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos
, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Ademais, permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 1º.7.2014).

Por outro lado, também em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, as alegadas condições pessoais favoráveis, mesmo que comprovadas, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, tal qual ocorre nesta demanda.

Noutro giro, se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, revela-se incabível sua substituição por cautelares mais brandas.

Por derradeiro, constatando-se que o beneficiário, nascido em 13.11.1981, não demonstrou apresentar qualquer problema de saúde que justificasse a sua soltura pela excepcionalidade e em cumprimento à Recomendação do CNJ n. 62/2020, não existe substrato fático ou jurídico para o deferimento do pedido.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020